Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001768-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001768-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR COSTA SOUZA
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE EM REGIME FECHADO – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aferição do excesso de prazo deve ser feita em cada caso concreto, com a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Constatada a existência de constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional, é cabível a concessão parcial da ordem, apenas para ratificar a liminar que determinou ao juízo singular a apreciação do pleito defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001768-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR COSTA SOUZA
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de GILMAR COSTA SOUZA, reeducando que cumpre pena privativa de liberdade, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Assevera que o paciente cumpre a reprimenda corpórea em regime fechado, em razão das 5 [cinco] condenações unificadas no PEP no 2000156-49.2020.8.11.0008, que totalizam 26 [vinte seis] anos, 5 [cinco] meses e 28 [vinte oito] dias de reclusão.

Verbera que apresentou requerimento para concessão do livramento condicional de GILMAR, que teria implementado o requisito objetivo em 10/10/2021, sobre o qual já se pronunciou o Ministério Público.

Informa que os autos estão conclusos para apreciação de tais pleitos deste
05/11//2021
, razão pela qual pugna pela concessão liminar da ordem, para que o recuperando seja posto em liberdade até a realização da audiência admonitória. Subsidiariamente, requer seja determinado à autoridade coatora que aprecie, com urgência, os pleitos defensivos.

Deferi parcialmente a liminar, apenas para determinar que o pedido da defesa no PEP fosse examinado pelo juízo
a quo
, no prazo de 5 [cinco] dias.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001768-92.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já me pronunciei quando da análise do pedido liminar, o impetrante almeja, por meio desta ação mandamental, a concessão do livramento condicional do paciente, o que não se afigura possível, por configurar evidente supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido na instância singela.

Desse modo, após consulta ao Processo Executivo de Pena no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que no dia
05/11/2021
os autos foram remetidos à conclusão após a manifestação ministerial e,
decorridos mais de 3 [três] meses, não havia qualquer pronunciamento judicial
sobre o pedido formulado pelo reeducando, razão pela qual, em
09/02/2022
, determinei a apreciação dele no prazo de 5 [cinco] dias.

Em
11/02/2022
, a autoridade coatora informou que, naquela data, apreciou e indeferiu o pedido formulado pela defesa do paciente e determinou a confecção de novo cálculo da pena, observando as frações corretas, que apontou como novo marco temporal para o livramento condicional a data de
11/10/2023
.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer lançado nos autos, não é o caso de
prejudicialidade
do
writ
, e sim de concessão parcial da ordem, uma vez que
a decisão da instância singela ocorreu
depois
da ciência da autoridade coatora acerca da liminar que deferi
.

Registro que, com o indeferimento da pretensão defensiva nos autos de origem, compete à parte interessada, se assim desejar, insurgir-se contra ela por meio do recurso cabível, qual seja, o agravo em execução, uma vez que a prestação jurisdicional neste
mandamus
esgotou-se com o cumprimento da liminar.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de GILMAR COSTA SOUZA, apenas para ratificar a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022